Tribunal: TJBA
Processo: 8045630-27.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8045630-27.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: JAIANE SANTOS DIAS

Advogado(s)
:
TAIS BOREL LEMOS DE CARVALHO, MAURICIO DE CARVALHO LOPES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINALIDADE PREQUESTIONATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, que negou provimento à apelação e manteve a sentença. A embargante apontou omissão na análise dos arts. 186 e 884 do Código Civil, 373, I e 489, II do CPC, e 93, IX da Constituição Federal, com a finalidade de prequestionar a matéria para eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão recorrido quanto aos dispositivos legais e constitucionais indicados pela embargante, justificando a sua integração para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão enfrentou de maneira suficiente as questões jurídicas suscitadas, analisando a responsabilidade civil, o ato ilícito e a vedação ao enriquecimento sem causa, conforme arts. 186 e 884 do Código Civil.

4. A decisão abordou corretamente a distribuição do ônus da prova prevista no art. 373, I, do CPC, registrando a suficiência das provas produzidas pela parte autora.

5. A fundamentação do acórdão atendeu aos requisitos previstos nos arts. 489, II do CPC e 93, IX da CF, não se configurando a omissão (art. 1.022, II, do CPC) apontada pelo embargante.

6. O prequestionamento pode ser reconhecido de forma ficta, nos termos do art. 1.025 do CPC, mesmo com a rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8045630-27.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e como apelada
JAIANE SANTOS DIAS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em REJEITAR os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.